Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0715249-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI MANOEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DAVI MANOEL DA SILVA, ora Autor/Agravante, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, forneça à parte requerente CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo de 10 dias úteis. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento da consulta pleiteada com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Alega o apelante que possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e apresenta diagnóstico de LUMBAGO COM CIATICA. Assevera que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, conforme laudo médico da própria rede pública de saúde, emitido pelo Dr. Jorge Samuel Dias Lima, CRM-DF 16817, é informado que o Recorrente é portador de Hérnia Inguinal, com histórico de Hérnia Lombar. (ID num. 46685121 - pág. 1). No relatório em comento o Autor é, então, encaminhado para a consulta pleiteada, o que configura a probabilidade do direito. Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde”. De acordo com o relatório médico colacionado aos autos eletrônicos, a parte Recorrente se encontra evoluindo com dor incapacitante com prejuízo funcional para subir rampas e escadas (ID num. 46685121 - pág. 1). Impende ressaltar que, não obstante a solicitação médica para a consulta pretendida tenha sido inserida no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco verde (não urgente), o registro foi feito ainda em junho de 2022 (ID num. 46855121 - pág. 3). Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que o Recorrente aguarda pela consulta pleiteada há quase um ano, o que demonstra o perigo de dano. Portanto, apesar de constar no ofício ID num. 152952267 informação da Central de Regulação da Secretaria de Saúde de que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente, visto que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações da mesma prioridade inseridos em 27/08/2019, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à Recorrida a obrigação de realizar consulta médica em Ortopedia - Coluna em favor da parte Recorrente, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 17:49:05. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator